Tribunal: TJSP
Processo: 1001657-86.2019.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-21
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
ção de pensão. Prescrição do fundo de direito. Inocorrência. Reajustes pelo IPC de 84,93% e de 44,80% para março e abril de 1990. Situação consolidada apenas em relação a março/90. Preenchimento dos requisitos para apuração do índice devido. Revogação da Lei no 7.789/89 pela Medida Provisória no 154/90 (convertida na Lei no 8.030/90). Precedentes desta C. Câmara. Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1001657-86.2019.8.26.0553; Relator (a): Borelli Thomaz; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Santo Anastácio - Vara Única; Data do Julgamento: 21/06/2020; Data de Registro: 22/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Borelli Thomaz

Comarca:

Santo Anastácio

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/06/2020

Data de publicação:

22/06/2020

Ementa:
Ferroviário. FEPASA. Complementação de pensão. Prescrição do fundo de direito. Inocorrência. Reajustes pelo IPC de 84,93% e de 44,80% para março e abril de 1990. Situação consolidada apenas em relação a março/90. Preenchimento dos requisitos para apuração do índice devido. Revogação da Lei no 7.789/89 pela Medida Provisória no 154/90 (convertida na Lei no 8.030/90). Precedentes desta C. Câmara.

Ementa:
Ferroviário. FEPASA. Complementação de pensão. Prescrição do fundo de direito. Inocorrência. Reajustes pelo IPC de 84,93% e de 44,80% para março e abril de 1990. Situação consolidada apenas em relação a março/90. Preenchimento dos requisitos para apuração do índice devido. Revogação da Lei no 7.789/89 pela Medida Provisória no 154/90 (convertida na Lei no 8.030/90). Precedentes desta C. Câmara. Recurso provido em parte.